Tribunal: TJMT
Processo: 1006624-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1006624-70.2020.8.11.0000
Processo originário: Execução Fiscal código 57620
Agravante: José Luiz Carini Marques de Almeida
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por José Luiz Carini Marques de Almeida, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação Execução Fiscal, código 57620, promovida pelo Agravado, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, interposta pelo Agravante, por não visualizar a ocorrência da prescrição.
Sustenta, o Agravante, em síntese, que foi demandado, nos autos da Execução Fiscal, código 57620, em razão da multa ambiental, contra si aplicada, em decorrência do Auto de Infração n. 100032/2006.
Assevera que, não obstante o Processo Administrativo, instaurado para apurar a referida infração ambiental, tenha sido julgado à sua revelia, ocorreu a prescrição, dado o fato de que o aludido procedimento administrativo foi concluído e transitado em julgado, na data de 29/07/2008, contudo, a multa só foi inscrita em dívida ativa na data de 02/09/2014, por meio da CDA 201412278.
Aduz que a Fazenda Pública dispunha de 05 (cinco) anos, contados a partir do vencimento da obrigação, que se deu 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado do Processo Administrativo, ocorrido em 29/08/2008.
Informa, dessarte, que a CDA é nula, porquanto o crédito nela inscrito na data de 02/09/2014, estava extinto em razão da prescrição.
Por fim, argumenta que não houve apresentação de qualquer causa interruptiva da prescrição
Posto isso, requer, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Luiz Carini Marques de Almeida, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Execução Fiscal (multa decorrente de infração ambiental), proposta pelo Recorrido, rejeitou a Exceção de Execução Fiscal proposta pelo Agravante, ao argumento da não ocorrência da prescrição.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Cumpre salientar que o meio ambiente, ecologicamente equilibrado, é direito de todos, protegido pela Constituição da República Federativa do Brasil, cujo artigo 225 o considera bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.
Da análise dos autos, observo que o Julgador singular não vislumbrou a ocorrência da prescrição, porquanto considerou que o marco prescricional se deu na forma do artigo 150, § 4o do CTN, já que, no seu entender, por não ter sido paga, a multa aplicada em decorrência da infração ambiental, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito deve ser contado, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, portanto em 01/01/2009.
Esse o ponto a ser examinado neste recurso: o termo inicial da prescrição é a data da infração ou do término do procedimento administrativo do qual decorre a multa executada?
Em se tratando de multa ambiental, aplicada pelo Estado e/ou Município, como no presente caso, é pacífico o entendimento, inclusive já firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que o lapso prescricional, da pretensão punitiva, se exaure em cinco (5) anos, por força da incidência do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, já que as regras da Lei n. 9.873/99 não se lhe aplicam, por restringir-se à esfera da Administração Pública Federal, como se infere dos julgados em casos análogos. Vejam-se:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO.INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [..] Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A em face da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando que foi instaurado, pelo Procon, o procedimento administrativo 292/2006, em virtude de reclamação formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente, em face do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99. [...] IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ [...] V. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1665491/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 — APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL — NÃO OCORRÊNCIA.ACLARATÓRIOS — IMPOSIÇÃO DE MULTA — CARÁTER PROTELATÓRIO — NÃO VERIFICAÇÃO — AFASTAMENTO — POSSIBILIDADE. A Lei n.o 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado. A reprimenda do Poder Judiciário se justifica quando constatada má-fé na oposição dos aclaratórios, que, no caso, não se verifica. Recurso provido em parte.” (AI 59435/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/07/2015, publicado no DJE 04/08/2015).
Quanto ao termo inicial da prescrição, este coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo, de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e, simplesmente, não pode ser cobrado.
Dessa feita, da leitura dos documentos que instruem os autos, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifico que, in casu, a probabilidade do direito invocado neste Recurso está presente, pelas razões alhures externadas.
Por tais considerações, neste exame preliminar da matéria, convenci-me, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante.
Não há desconsiderar ainda que, em se tratando de decisão liminar, pode o Magistrado revogá-la no curso da instrução, caso altere sua convicção.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender o trâmite da execução, até a análise pelo Colegiado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.